Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706374-67.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao embargado-apelado MPDFT, no prazo legal, sobre os embargos de declaração opostos pela embargante-apelante (id. 28090392), arts. 1.023, § 2o, e 180, caput, ambos do CPC. Brasília - DF, 15 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora